Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS E EXERCÍCIO DE FACULDADES LEGAIS. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual. Sua ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69, frustradas as tentativas de localização do bem, cabe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução (art. 4o).
3. O art. 82 do CPC estabelece que cabe à parte prover as despesas dos atos que realizar ou requerer no processo. O recolhimento das custas intermediárias constitui condição necessária para a expedição do mandado.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte, exigência que se restringe aos casos de paralisação do processo por mais de um ano (inciso II) ou abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e autoriza sua extinção sem exame de mérito, sem necessidade de intimação prévia do autor.
6. A inércia do autor em recolher as custas intermediárias e exercer as faculdades legais disponíveis, mesmo após intimações específicas, impede a efetivação da citação e justifica a extinção do processo.
7. A extinção por impossibilidade de prosseguimento do feito sem a citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, e não abandono da causa.
8. Os princípios da cooperação e economia processual não eximem a parte de suas obrigações processuais básicas, especialmente quando teve oportunidades para regularizar a situação.
9. A extinção do processo em razão da impossibilidade objetiva de citação do réu observa os princípios da celeridade e eficiência processual e evita o prolongamento de ação desprovida de elementos essenciais para sua regular tramitação.
10. Apelação conhecida e desprovida.